Tribunal: CARF
Processo: 10746.722685/2019-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: YENDIS RODRIGUES COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2018

EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL – DEFINITIVIDADE – TRÂNSITO EM JULGADO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE RECURSO VOLUNTÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO
A ausência de interposição de recurso voluntário contra a decisão administrativa que promoveu a exclusão da empresa do Simples Nacional torna essa exclusão definitiva e acobertada pela coisa julgada administrativa, impedindo sua rediscussão em processos fiscais posteriores.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO VINCULADO À EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL – POSSIBILIDADE – SÚMULA CARF No 77
É legítima a constituição de crédito tributário relativo a contribuições sociais previdenciárias com base nas regras aplicáveis às empresas não optantes do Simples Nacional, ainda que em processo distinto, quando a exclusão do regime já tiver sido formalizada. Aplicação da Súmula CARF no 77: “A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão.”
BASE DE CÁLCULO – UTILIZAÇÃO DE DADOS DECLARADOS EM GFIP – INEXISTÊNCIA DE ARBITRAMENTO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 148 DO CTN
O uso das informações declaradas pelo próprio contribuinte em GFIP como base de cálculo para o lançamento de contribuições previdenciárias não configura arbitramento, mas sim aferição direta com base em confissão de dívida. Afasta-se a alegação de ilegalidade prevista no art. 148 do CTN.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO DECORRENTE DE EXCLUSÃO DO SIMPLES – INCIDÊNCIA DAS ALÍQUOTAS DO REGIME GERAL – LEGITIMIDADE DA EXIGÊNCIA
Verificada a exclusão do Simples Nacional com efeitos retroativos, a empresa sujeita-se à tributação nos moldes do regime geral, nos termos do art. 22 da Lei no 8.212/1991, com exigência das contribuições patronais, GILRAT e de terceiros sobre a folha de pagamento.
CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – RELATÓRIOS FISCAIS DETALHADOS E CIÊNCIA DA AUTUAÇÃO
Não há cerceamento de defesa quando os relatórios e documentos constantes dos autos permitem ao contribuinte a perfeita compreensão dos fatos e fundamentos do lançamento, viabilizando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Recurso voluntário conhecido e, no mérito, negado provimento.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10746.722685/2019-05
ACÓRDÃO
2102-003.711 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
V12 SERVICE I COMERCIO DE VEICULOS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2018

EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL – DEFINITIVIDADE – TRÂNSITO EM
JULGADO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE RECURSO VOLUNTÁRIO –
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO
A ausência de interposição de recurso voluntário contra a decisão
administrativa que promoveu a exclusão da empresa do Simples Nacional
torna essa exclusão definitiva e acobertada pela coisa julgada
administrativa, impedindo sua rediscussão em processos fiscais posteriores.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO VINCULADO À EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
– POSSIBILIDADE – SÚMULA CARF No 77
É legítima a constituição de crédito tributário relativo a contribuições
sociais previdenciárias com base nas regras aplicáveis às empresas não
optantes do Simples Nacional, ainda que em processo distinto, quando a
exclusão do regime já tiver sido formalizada. Aplicação da Súmula CARF no
77: “A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório
Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício
dos créditos tributários devidos em face da exclusão.”
BASE DE CÁLCULO – UTILIZAÇÃO DE DADOS DECLARADOS EM GFIP –
INEXISTÊNCIA DE ARBITRAMENTO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 148
DO CTN
O uso das informações declaradas pelo próprio contribuinte em GFIP como
base de cálculo para o lançamento de contribuições previdenciárias não
configura arbitramento, mas sim aferição direta com base em confissão de
dívida. Afasta-se a alegação de ilegalidade prevista no art. 148 do CTN.
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.711 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.722685/2019-05
2
CRÉDITO TRIBUTÁRIO DECORRENTE DE EXCLUSÃO DO SIMPLES –
INCIDÊNCIA DAS ALÍQUOTAS DO REGIME GERAL – LEGITIMIDADE DA
EXIGÊNCIA
Verificada a exclusão do Simples Nacional com efeitos retroativos, a
empresa sujeita-se à tributação nos moldes do regime geral, nos termos do
art. 22 da Lei no 8.212/1991, com exigência das contribuições patronais,
GILRAT e de terceiros sobre a folha de pagamento.
CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – RELATÓRIOS FISCAIS
DETALHADOS E CIÊNCIA DA AUTUAÇÃO
Não há cerceamento de defesa quando os relatórios e documentos
constantes dos autos permitem ao contribuinte a perfeita compreensão
dos fatos e fundamentos do lançamento, viabilizando o pleno exercício do
contraditório e da ampla defesa. Recurso voluntário conhecido e, no
mérito, negado provimento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA – Relator

Assinado Digitalmente
CLEBERSON ALEX FRIESS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Cleberson Alex Friess (Presidente).

Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.711 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.722685/2019-05
3
RELATÓRIO

1.

O presente Processo Administrativo Fiscal trata de aplicação de Autos de
Infração, fls. 2 a 41, em decorrência das conclusões do Relatório Fiscal de fls. 43 a 50,
merecendo destaque os seguintes trechos de referido relatório:

[...]
11. No caso em tela, constatou-se que, durante o ano-calendário de 2015, o valor das
despesas pagas pelo contribuinte superou em 20% (vinte por cento) o valor de ingressos
de recursos no mesmo período, [...]
[...]
16. Feito isso e de posse desses dados, apresentamos a seguir a tabela que compara o
valor das despesas pagas a segurados empregados com o valor de ingressos de recursos
(Receita Bruta + supostos Empréstimos) no ano de 2015:

Ingresso de Recursos

Competência
Remuneração
dos Segurados
Empregados*
a
Receita
Bruta*
b
Supostos
Empréstimos
Obtidos
C
Total
d=b+c
Limite legal de
Despesas
0
Valor das Des
pesas pagas
acima do L+
m ite
f=asc
jan/15
61.779,63
61.345,00
164.000.00
225.345,00
270.414,00
-208.634,37
fey/15
62.320,48
57.090,00

57.090,00
68.508,00
-6.187,52
mar/15
65.597,22
66.098,00

66.098,00
79.317,60
-13.720,38
abr/15
58.385,55
B4.688,00

84.688,00
101.625,60
-43.240,05
mav15
54.926,47
54.170,00

54.170,00
65.004,00
-10.077,53
jun/15
53.075,55
56.590,00

56.590,00
67.908,00
-14.832,45
jul/15
72.827,78
66.490,00

6.649.000
79.788,00
6.960,22
ago/15
167.743,49
61.870,00

61.870,00
74.244,00
93.499,49
sety15
241.371,18
50.790,00

50.790,00
60.948,00
180.423,18
out/15
196.128,88
50.000,00

50.000,00
60.000,00
136.128,88
nov/15
268.068,66
50.490,00

50.490,00
60.588,00
207.480,66
dez/15
235.878,24
105.759,60
241.300.00
347.059.60
416.471,52
-180.593,28

17. De acordo com a tabela acima, fica evidenciado que, mesmo considerando os
ingressos de recursos decorrentes da obtenção dos supostos empréstimos, o valor das
despesas pagas continua superior em 20% sobre o valor de ingressos de recursos no ano-
calendário de 2015, ou seja, o contribuinte não observou o disposto no inciso IX do Art.
29, caput, da Lei Complementar no 123/2006 (hipótese de exclusão de ofício do Simples
Nacional).
18. Dessa forma, o contribuinte foi excluído de ofício do SIMPLES NACIONAL, com efeito a
partir do mês de agosto/2015, ficando impedido da opção pelo SIMPLES NACIONAL pelos
próximos 3 (três) anos-calendários seguintes, ou seja, 2016, 2017 e 2018, conforme
preceitua o §1o do art. 29 da Lei Complementar no 123/2006.
19. Em face do exposto e no âmbito do Processo no 10746.722032/2019-18, procedeu-se
à exclusão de ofício do Simples Nacional do contribuinte por intermédio do ATO
DECLARATÓRIO EXECUTIVO No 39, de 29 de agosto de 2019, publicado no DOU em
03/09/2019, DOC 14.
20. Conforme preceitua a legislação, a infração cometida impede que o contribuinte opte
pelo Simples Nacional pelos 3 (três) anos seguintes, ou seja, 2016, 2017 e 2018.
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.711 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.722685/2019-05
4
21. Diante da ausência dos requisitos para opção pelo regime tributário diferenciado,
simplificado e favorecido previsto na Lei Complementar no 123, de 14/12/2006 (Simples
Nacional), e por tudo que foi exposto neste relatório, o contribuinte fica submetido,
relativamente aos anos de 2016, 2017 e 2018, ao que determina o art. 22 da Lei no 8.212,
de 24/07/1991:
"Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do disposto no art. 23,
é de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título,
durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços,
destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos
habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos
serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços,
nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença
normativa. (Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999). (Vide Lei no 13.189, de 2015)."
II - Para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991,
e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos
segurados empregados e trabalhadores avulsos: (Redação dada pela Lei no 9.732, de 1998).
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de acidentes de
trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja considerado
médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja considerado
grave.
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no decorrer
do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhes prestem serviços; (Incluído pela Lei no 9.876,
de 1999).
22. Considerando o acima exposto, procedeu-se ao lançamento das contribuições
previdenciárias devidas para o período fiscalizado (anos de 2016, 2017 e 2018), sendo
utilizado como base de cálculo as informações declaradas em GFIP (DOC 12).

2.

Além disso, foram lançadas contribuições de terceiros e multa de ofício,
conforme fl. 48 do Relatório Fiscal.

3.
A empresa contribuinte interpôs impugnação, fls. 226 a 231, alegando que a
análise do crédito tributário lançado dependia da análise das razões da exclusão do
SIMPLES, e que o percentual de 20% haveria de ter incidido sobre todos os ingressos da
empresa, a exemplo de receitas, empréstimos, aumento de capital e outros (fls. 229), e
que a empresa contribuinte teria apresentado os documentos comprobatórios
necessários, e que a base de cálculo arbitrada seria violação do art. 148 do CTN.

4.

A partir de referida impugnação, adveio o Acórdão DRJ/SDR no 15-50.467,
fls. 299 a 308, datado de 02/06/2020, cujo dispositivo considerou improcedente a referida
impugnação interposta pelo sujeito passivo, nos termos assim ementados:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2018
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. LANÇAMENTO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
DECORRENTES.
As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples Nacional
sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às
normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
Promovida a exclusão da pessoa jurídica do Simples Nacional, deve-se proceder à
lavratura de auto de infração para a exigência das contribuições previdenciárias e sociais
incidentes sobre as remunerações declaradas em GFIP e não recolhidas.
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES
NACIONAL.
SUSPENSÃO.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 77.
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.711 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.722685/2019-05
5
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de
exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos
em face da exclusão.
GFIP. LANÇAMENTO COM BASE EM DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE. AFERIÇÃO DIRETA.
Não há falar em arbitramento fiscal quando o levantamento fiscal considerou as
informações prestadas pela própria empresa em Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social - GFIP, as quais servem como base de cálculo das
contribuições arrecadadas pelo INSS, compõem a base de dados para fins de cálculo e
concessão de benefícios previdenciários e constituem-se em termo de confissão de dívida,
na hipótese do não-recolhimento.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2018
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa quando os relatórios integrantes
da autuação oferecem à Impugnante todas as informações relevantes para sua defesa,
confirmada por meio de impugnação na qual demonstra conhecer plenamente os fatos
que lhe foram imputados.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2018
CONTRIBUIÇÃO DE TERCEIROS.
Compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil a arrecadação e fiscalização das
contribuições devidas a Terceiros (Entidades e Fundos), conforme preconiza o art. 3o, da
Lei no 11.457, de 2007.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.

5.

Cinte do Acórdão de Impugnação, proferido pela DRJ, na data de
01/10/2020, fl. 312, a empresa contribuinte interpôs Recurso Voluntário, em 28/10/2020,
fl. 313/314, no âmbito do qual alegou, em síntese, que a análise do crédito tributário
lançado dependia da análise das razões da exclusão do SIMPLES, e que o percentual de
20% haveria de ter incidido sobre todos os ingressos da empresa, a exemplo de receitas,
empréstimos, aumento de capital e outros (fls. 229), e que a empresa contribuinte teria
apresentado os documentos comprobatórios necessários, e que a base de cálculo
arbitrada seria violação do art. 148 do CTN.
6.

Ao fim de seu Recurso Voluntário (fl. 322), a empresa contribuinte pede o
seu acolhimento, pela improcedência do Acórdão no 15-50.467, e o cancelamento da
cobrança.
7.

Em apenso ao presente processo de no 10746.722685/2019-05, que trata de
lançamento de crédito tributário, consta o processo no 10746.722032/2019-18, que tratou
de Exclusão do Simples Nacional, conforme termo de apensação no presente processo
de fl. 402.
8

Pois bem.
9.

Ocorre que o sujeito passivo não interpôs recurso voluntário em face do
Acórdão proferido no âmbito do processo no 10746.722032/2019-18 que tratou de
exclusão do Simples Nacional, conforme despacho proferido de forme elucidativa, no
âmbito do presente processo no 10746.722685/2019-05 (fl. 403), nos seguintes termos:
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.711 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.722685/2019-05
6
Senhor Chefe: em 28/09/2020, o contribuinte tomou ciência do Acórdão de
Impugnação em anexo. Inconformado, apresentou em 28/10/2020 recurso
voluntário questionando a decisão de primeira instância. Proponho assim o envio
do presente processo ao CARF para julgamento. Segue em apenso o processo
10746.722032/2019-18, o qual trata da exclusão da PJ no Simples Nacional, o
qual não houve manifestação do contribuinte quanto à apresentação de
recurso voluntário, porém poderá ter reflexos com o julgamento deste processo.
DATA DE EMISSÃO: 25/11/2020 Acompanhar Pronunciamento / LUIZ ALBERTO
RODRIGUES MOREIRA SIMPMEI-EBEN-DEVAT01-VR EBEN-DEVAT01-VR VR
01RF DEVAT
(grifos do Relator)
10.

Isso significa dizer que a exclusão do Simples Nacional se deu de forma
definitiva, sendo matéria transitada em julgado no âmbito administrativo, em razão da não
interposição de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 15-50.324 - 7a Turma da
DRJ/SDR da DRJ, constante na fl. 111 e seguintes, do processo administrativo no
10746.722032/2019-18.
11.

É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO
Conselheiro Yendis Rodrigues Costa, Relator
Juízo de admissibilidade
12.

O Recurso Voluntário é tempestivo, na medida em que interposto na data de
28/10/2020 (fl. 313/314), em decorrência da ciência da intimação ocorrida na data de
01/10/2020 (fl. 312).
13.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
voluntário.
Mérito
Da alegação de dependência dos argumentos contidos no processo de exclusão do
Simples para a validade do crédito tributário lançado. Da alegação de que o
percentual de 20% haveria de ter incidido sobre todos os ingressos da empresa, a
exemplo de receitas, empréstimos, aumento de capital e outros. Da alegação de que
a empresa contribuinte teria apresentado os documentos comprobatórios
necessários, e que a base de cálculo arbitrada seria violação do art. 148 do CTN.
14.

A recorrente alega na fl. 321, que “No processo tributário de exclusão do
Simples Nacional se exige que as arguições do contribuinte sejam efetivamente levadas
em consideração pelos julgadores administrativos. Não podem esses órgãos julgadores
afastar essas argumentações sem enfrentá-las”.
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.711 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.722685/2019-05
7
15.

A recorrente defende que a base de cálculo teria sido indevidamente
arbitrada (fl. 321), e, caso tivessem sido considerados os documentos, isso não teria
levado ao desenquadramento retroativo do Simples Nacional.
16.

Alega ainda, fl. 229, que o percentual de 20% haveria de ter incidido sobre
todos os ingressos da empresa, a exemplo de receitas, empréstimos, aumentos de capital
e outros, e que se assim fosse considerado, a empresa não teria sido excluída do Simples
Nacional.
17.

Apesar disso, é possível que o crédito tributário se processe
independentemente da conclusão do processo administrativo que trate de exclusão do
Simples, à luz da Súmula CARF no 77, que assim dispõe:
Súmula CARF no 77
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE)
de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários
devidos em face da exclusão. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
18.

Referida súmula, portanto, autoriza o lançamento dos créditos tributários
ainda que pendente processo que trate de exclusão do Simples Nacional, razão pela qual
os créditos tributários constantes no presente processo no 10746.722685/2019-05 foram
devidamente constituídos.
19.

Além disso, a exclusão do Simples Nacional se deu de forma definitiva, na
medida em que a matéria transitou em julgado no âmbito administrativo, em razão da não
interposição de Recurso Voluntário pelo sujeito passivo em face do Acórdão no 15-50.324
- 7a Turma da DRJ/SDR, constante na fl. 111 e seguintes, do processo administrativo no
10746.722032/2019-18.
20.

Isso significa dizer que a exclusão do Simples Nacional se deu de forma
definitiva, não mais sendo possível que tal matéria interfira no mérito do presente
processo no10746.722685/2019-05.
21.

Não merece prosperar, portanto, o argumento da recorrente, nesse tocante.

Conclusão
22.

Diante do exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário, e, no mérito,
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Yendis Rodrigues Costa

Fl. 411
DF CARF MF
Original